Tribunal: TJDFT
Processo: 0701402-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701402-42.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HENRIQUE SILVEIRA ROSA, MARIANA BOABAID DALCANALE ROSA EMBARGADO: VITOR PERES CHEZINE D E C I S Ã O Após o julgamento da apelação pela egrégia 7a Turma Cível nos termos do acórdão constante no ID 12032455, os apelantes opuseram embargos de declaração (ID 12500427). Contudo, antes do julgamento dos referidos embargos, as partes noticiam a pactuação de acordo pondo fim ao litígio, requerendo sua homologação (ID 12823165). Os patronos das partes detêm poderes especiais para firmar acordo (ID 10072485 e 13313795). Diante disso, HOMOLOGO o acordo apresentado, com base no artigo 932, I, do Código de Processo Civil. Em consequência, considerando a perda superveniente de interesse recursal quanto aos embargos de declaração opostos, em razão da transação entabulada entre as partes que pôs termo ao litígio, julgo-o prejudicado. Preclusa a presente decisão, dê-se baixa ao juízo a quo para as providências de estilo. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora